Tribunal: TJES
Processo: 0009752-23.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009752-23.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JAYANNE DE JESUS SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO TENTADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação interposta contra sentença condenatória que aplicou à recorrente a pena de 03 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão em regime aberto, pela prática do delito de roubo majorado tentado (art. 157, § 2º, VII c/c art. 14, II, do CP), com pagamento de 08 (oito) dias-multa. A defesa pleiteia a desclassificação para o delito de furto simples tentado, sob o argumento de ausência de violência ou grave ameaça, sustentando que a acusada apenas tentou subtrair roupas sem fazer uso de força ou intimidação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃ
O
Há duas questões em discussão: (i) definir se o crime deve ser desclassificado de roubo majorado tentado para furto simples tentado, em virtude da suposta ausência de grave ameaça; (ii) analisar a adequação da sentença condenatória à luz das provas dos autos, incluindo a palavra da vítima e os elementos materiais apreendidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A palavra da vítima em crimes contra o patrimônio, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova, tem grande relevância para a formação do convencimento judicial. A jurisprudência consolidada reforça essa premissa, sobretudo quando há menção a ameaças ou violência. Nos autos, restou comprovado que a recorrente utilizou grave ameaça, mostrando uma faca durante a abordagem da vendedora, o que caracteriza o emprego de violência, inviabilizando a desclassificação do crime para furto simples tentado. Além da palavra da vítima, foi apreendido com a acusada o produto do crime (roupas subtraídas) e duas facas, o que reforça a tipificação do delito como roubo majorado pela tentativa com emprego de arma branca. A tentativa de desclassificação para furto simples carece de amparo, pois a grave ameaça foi configurada pelos depoimentos e pelas circunstâncias fáticas, não havendo elementos suficientes para modificar o enquadramento jurídico do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A palavra da vítima em crimes patrimoniais, quando corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para comprovar a ocorrência de grave ameaça e qualificar o delito como roubo, mesmo sob a forma tentada. O uso de arma branca na prática do crime impede a desclassificação do delito para furto simples tentado, mantendo-se a tipificação de roubo majorado tentado.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 157, § 2º, VII; art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.192.286, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 16.05.2023, DJe 19.05.2023; TJPR, ApCr nº 0034220-43.2023.8.16.0019, Rel. Des. João Domingos Küster Puppi, j. 27.07.2024, DJPR 29.07.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação criminal interposto por
JAYANNE DE JESUS SILVA
, em face da respeitável sentença de fls. 123/132, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Vila Velha.

A denúncia de fls. 02/02-v, narrou que:

“
(...
) no dia 21 de dezembro de 2022, por volta das 13 horas e 40
minutos, na Avenida Santa Terezinha, bairro Glória, Vila Velha/ES, no interior da loja ‘Top 15’, a denunciada subtraiu, mediante grave ameaça, algumas peças de roupas da loja, conforme auto de apreensão de fl. 15/16.

Consta nos autos que no dia e horário supracitado, a denunciada, identificada como JAYANNE DE JESUS DOS SANTOS, entrou na loja ‘Top 15’, e passou a recolher as roupas e colocá-las dentro de sua bolsa, de modo em que ao ser interpelada pela vendedora NATHIELE SOA
R
ES MARTINS disse que não havia nada dentro de sua bolsa, momento em que retirou uma faca de dentro de sua bolsa e passou a ameaçar a vendedora, partindo em sua direção, levando todos que, estavam na loja a sa
í
rem correndo.

Narra o caderno investigativo, que a denunciada conseguiu então fugir da loja, levando consigo as peças de roupa que havia subtraído, porém foi detida por populares que acionaram os agentes da Guarda Municipal que realizaram a sua abordagem e sua revista pessoal, sendo encontrado com ela 02 (duas) facas e diversas peças de roupas, conforme listadas no Auto de Apreensão de fls. 15/16.

Diante dos fatos
a
denunciad
a
e todo material apreendido foi encaminhado até a
D
elegacia Regional de Vila Velha, para que fossem tomadas as devidas providências.

Por fim, insta mencionar que os objetos furtados foram devidamente recuperados, conforme auto de restituição
às
fls. 17/18.
(...)
”.

Diante do farto acervo probatório produzido ao longo da instrução criminal, a recorrente foi condenada pela prática do delito previsto no artigo 157, § 2º, inciso VII c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e ao pagamento de 08 (oito) dias-multa, na proporção de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em sede de razões recursais, a douta Defensoria Pública Estadual, prestando assistência judiciária à apelante, pugnou exclusivamente pela desclassificação do crime de tentativa de roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca para a forma tentada do delito de furto simples, sob o argumento de que “a ora recorrente, decerto, não se eximiu de sua responsabilidade, tendo confessado em sede de audiência de instrução e julgamento que, de fato, tentou subtrair as peças de roupa da Loja Top 15, entretanto, a mesma deixou claro que não ameaçou ou utilizou de qualquer violência, tendo se limitado a colocar os produtos em sua bolsa e tentado sair do estabelecimento, sem sucesso”.

Ocorre que, diversamente do que sustenta a defesa e conforme verificado no depoimento da vítima, Nathiele Soares Martins, em verdade, restou devidamente comprovado que esta foi constrangida mediante grave ameaça, já que a apelante já havia visitado o local dois dias antes e que uma outra vendedora a abordou, informando que não poderia colocar roupas dentro da bolsa, sendo que neste momento a recorrente mostrou uma faca para a referida vendedora. Confira-se:

“QUE a acusada já tinha ido ao local dois dias antes; QUE no dia dos fatos a loja estava muito movimentada; QUE outra vendedora abordou a acusada e afirmou que não poderia botar roupas dentro da bolsa; QUE nesse momento da acusada mostrou uma faca para a outra vendedora; QUE quando viu a acusada saindo da loja puxou a acusada; QUE nesse momento a acusada puxou a faca e veio para cima; QUE a acusada gritou e todas as pessoas saíram correndo; QUE na saída da loja populares seguraram a acusada para esperar a Guarda Municipal; QUE a acusada estava fedendo a ‘xixi’; QUE as vestes estavam sujas; QUE a acusada usava uma peruca; QUE a acusada afirmou que estava com uma faca e pediu para que não se aproximasse dela.” (mídia audiovisual fl. 118).

Sob tal perspectiva, importante salientar que “nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos” (AGRG no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro Jorge MUSSI, Quinta Turma, DJe de 11/5/2018). (STJ; AgRg-AREsp 2.192.286; Proc. 2022/0259456-1; RS; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 16/05/2023; DJE 19/05/2023).

Em idêntica orientação:

APELAÇÃO CRIME. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, INCISOS II E VII, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O CRIME DE FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. Crime praticado mediante concurso de pessoas e arma branca. Com violência e grave ameaça. Palavra da vítima. Importância substancial em crimes contra o patrimônio. Pleito de reforma da dosimetria. Impossibilidade. Duas causas de aumento da pena. Concurso de pessoas e uso de arma branca. Inteligência da Súmula nº 443. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR; ApCr 0034220-43.2023.8.16.0019; Ponta Grossa; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. João Domingos Küster Puppi; Julg. 27/07/2024; DJPR 29/07/2024).

E não é só. “Soma-se à palavra da vítima em juízo, o Auto de Apreensão e fl. 18, que demonstra que com a acusada foram apreendidas as roupas subtraídas e 02 (duas) facas, além do Boletim de Ocorrência e depoimentos prestados na esfera policial”.

Destarte, verifica-se que a acusada cometeu sim o crime de roubo, mesmo que sob a forma tentada, e não o de tentativa de furto simples, evidenciado a partir da grave ameaça por ela perpetrada contra a vítima através do emprego de arma branca, revelando-se incabível acolher o pleito desclassificatório, razão pela qual deve ser mantida a r. sentença, em todos os seus termos.

Posto isso, em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEG
O
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)